Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-90.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000458-90.2020.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Simples, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 378.783.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPP ZERBINATO DE OLIVEIRA - CPF: 073.659.351-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), PHILIPP ZERBINATO DE OLIVEIRA - CPF: 073.659.351-97 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 378.783.521-00 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES LEVADA A EFEITO PELO GENITOR EM FACE DO FILHO – CONTROVÉRSIA ENTRE A 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ E A 12ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – INDIVÍDUO ADULTO DO GÊNERO MASCULINO COMO SUJEITO PASSIVO DO CRIME – NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DO OFENDIDO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À APLICABILIDADE RESTRITA DA LEI MARIA DA PENHA ÀS VÍTIMAS DO GÊNERO FEMININO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

1. A conduta ilícita praticada, embora tenha ocorrido no âmbito familiar por se tratar de tentativa de homicídio praticada por um pai contra o próprio filho, não comporta aplicação da Lei Maria da Penha e tampouco atrai a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher, por se tratar de violência dirigida a sujeito adulto do gênero masculino, não alcançado pela referida legislação, que tem como escopo proteger a mulher nas relações em que exerce um papel de vulnerabilidade e submissão, seja psicológica, física ou econômica.

2. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do d. juízo suscitado, qual seja, o da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

SUSCITANTE

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO

JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
depois de o
Juízo da 12ª Vara Criminal da mesma Comarca
ter declinado da competência para processar o APFD n.º 1000458-90.2020.8.11.0042, em que se imputa a
Arnaldo de Oliveira Filho
a prática, em tese, do crime de
homicídio simples tentado
levado a efeito em face de
Philipp Zerbinato de Oliveira
, seu filho de 19 (dezenove) anos.

Resumidamente, deflui-se dos autos que, ao se deparar com o Auto de Prisão em Flagrante após regular distribuição ao fim do Plantão, o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT declinou da competência em favor de uma das Varas Especializadas de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher, aduzindo, singelamente, que “
tendo em vista que se cuida de crime praticado sob a lei 11.340/2006, determino que se redistribua corretamente para uma das varas de violência doméstica em razão da matéria
” (ID 162914719).

Por sua vez, ao receber o feito por redistribuição, o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT apontou não restar evidenciada a violência de gênero contra a vítima, impondo-se, pois, o reconhecimento da incompetência da Vara Especializada, razão pela qual suscitou o presente conflito por meio da decisão disponível no ID 162914721.

Nesta instância, dispensada a oitiva das partes porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, designei o d. juízo suscitado para resolver em caráter provisório as questões urgentes, fazendo-o por meio do pronunciamento visto no ID 163285697.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 163933668, em que opina pela
procedência
do conflito, declarando-se competente o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT quanto a 12ª Vara Criminal da mesma Comarca, consideram-se incompetentes para processar o APFD
n.º 1000458-90.2020.8.11.0042
(art. 114, I, do CPP), pelo que o
admito
.

A propósito, registre-se que, havendo expressa manifestação judicial, ainda que não tenha sido oferecida denúncia, resta configurado o conflito negativo de competência, e não de atribuição.

E detidamente analisados os autos, estou convencido de que
assiste razão

ao d. juízo suscitante.

Resumidamente, a celeuma estabelecida no vertente caso diz com a competência criminal para processar o Auto de Prisão em Flagrante que tem como finalidade apurar a suposta
tentativa de homicídio
praticada, em tese, por
Arnaldo de Oliveira Filho
em desfavor de seu filho
Philipp Zerbinato de Oliveira
, que possuía 19 (dezenove) anos de idade à época do fato.

Ao que se extrai do caderno processual, o autuado
Arnaldo de Oliveira Filho
é dependente químico e devido às dificuldades em se conviver com um toxicômano, a vítima
Philipp Zerbinato de Oliveira
deixou de residir com o genitor aos 16 (dezesseis) anos, nada obstante, persistia auxiliando-o materialmente mediante o fornecimento diário de marmitas nos horários do almoço e do jantar, contexto em que, na noite de 07/08/2020,
Arnaldo de Oliveira Filho
teria desferido golpes de arma branca [faca] contra a cabeça da vítima quando esta interveio na briga do genitor com o filho caçula, que também não residia mais com o pai e, naquela ocasião, auxiliava o irmão no trabalho junto à lanchonete “da praça do bairro Terra Nova” da qual
Philipp
era sócio.

Ainda de acordo com os relatos do ofendido na seara extrajudicial, na data do fato, o genitor teria ido até a lanchonete para pegar a marmita do jantar, ocasião em que agrediu o filho caçula e foi interpelado pela vítima, momento em que o autuado “
sacou de uma faca que estava atrás dele
” (sic) e desferiu dois golpes na região da cabeça do ofendido, que foi alertado pelo irmão mais novo acerca da presença de sangue escorrido, diante do que o pai de ambos fugiu do local na motocicleta que trazia consigo, sendo posteriormente preso em sua residência.

Com efeito, diante dos elementos de informação disponíveis, em uma análise perfunctória dos fatos,
o que se tem dos autos é que houve a prática de conduta ilícita por um pai em face do filho adulto do gênero masculino
,
o qual não residia com o suposto agressor há mais de dois anos e dele era financeira e emocionalmente independente, portanto,
sem qualquer menção à violência de gênero em contexto doméstico e/ou familiar
,
tampouco se visualiza hipótese de vulnerabilidade do ofendido em relação ao genitor
, de modo que se afigura injustificável a atribuição de competência à Vara Especializada.

Da leitura da Lei n.º 11.340/2006, verifica-se que o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência baseada no gênero” leva ao pensamento de um padrão específico de violência fundada na hierarquia e desigualdade entre gêneros diferentes, masculino e feminino, decorrente de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher, advinda de manifestações culturais históricas acerca da definição das funções, do lugar ou dos papéis atribuídos ao homem e à mulher na família e na sociedade,
devendo o ato criminoso ter sido praticado em razão de
a vítima

ser do
gênero feminino
e em um contexto de vulnerabilidade.

Ou seja, a Lei Maria da Penha confere mecanismos aptos a reprimir a violência praticada no âmbito da unidade doméstica, como o convívio permanente de pessoas (inciso I do art. 5º), derivada da unidade familiar entre parentes consanguíneos, por afinidade ou por vontade própria (inciso II do art. 5º), bem como a praticada no contexto da relação íntima de afeto (inciso III do art. 5º), sendo o
objeto de tutela da Lei a pessoa do
gênero feminino
em situação de vulnerabilidade
.

Isso quer dizer que o
sujeito passivo
da violência doméstica que se visa coibir com a referida lei é a
mulher
, seja ela transgênero ou não. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, independentemente de coabitação, nos termos da súmula 600 do STJ.

Nesse sentido são os precedentes do STJ:
HC 277561/AL
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014;
HC 250435/RJ
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013;
HC 181246/RS
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 06/09/2013;
HC 175816/RS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013;
CC 88027/MG
, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 18/12/2008;
RHC 046278/AL

(decisão monocrática)
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 09/06/2015, DJe 16/06/2015.

Trilhando idêntico caminho, já decidiu outrora esta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“CONFLITO DE JURIDIÇÃO – JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS, AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO –
DELITO PRATICADO CONTRA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR
– CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

Se o suposto o crime de invasão de domicílio não foi praticado em desfavor de sua ex-companheira e
inexistente hipótese de violência baseada no gênero na esfera doméstica e familiar, inadmissível a manutenção do feito sob a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Conflito procedente.”
(N.U 1020069-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). Negritei.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE A 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS E A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA – INDICIAMENTO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MULHER EM FACE DO COMPANHEIRO –
NÃO CONFIGURAÇÃO, POR ORA, DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DO OFENDIDO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA ÀS VÍTIMAS DO SEXO MASCULINO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM
– CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Em não estando evidenciado no relatório do inquérito policial se o crime supostamente perpetrado pela indiciada contra o companheiro, tenha como motivação a opressão dele à mulher, que é o fundamento de aplicação da Lei Maria da Penha, e ainda, não sendo perceptível de forma inequívoca eventual vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima homem frente à companheira;
não é toda desavença ocorrida no ambiente familiar que acarretará a competência da Vara Especializada, máxime porque
a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a Lei n.º 11.340/2006 tem incidência restrita à violência praticada contra a mulher.

2. Conflito de jurisdição julgado improcedente para o fim de fixar a competência do d. juízo suscitante, qual seja, o da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.”
(N.U 0006535-42.2015.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). Grifei.

Ademais, no caso em exame, além de a vítima ser pessoa do gênero masculino, não se evidencia a sua
vulnerabilidade e tampouco hipossuficiência frente ao genitor.

Sendo assim, porquanto não é toda desavença ocorrida no ambiente familiar que acarretará a competência da Vara Especializada, o presente conflito deve ser julgado procedente, a fim de se fixar a competência da Vara Criminal Comum, que dela tenta se desvencilhar.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para
declarar competente

o
juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
para processar
o APFD
n.º 1000458-90.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023